Tribunal: STF
Processo: ARE 1369786
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DOAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. REVOGATÓRIA. RESSARCIMENTO. PERDAS E DANOS. NULIDADE. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. 1. Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação se foram analisadas as questões de fato e de direito necessárias ao deslinde da controvérsia. 2. Definidos os limites da lide na petição inicial, o julgamento citra petita é caracterizado quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir. 3. O pedido de ressarcimento por perdas e danos decorrentes do desvio de finalidade de doação de imóvel por empresa pública, prestadora de serviços públicos, não obstante possua personalidade jurídica de direito privado, se sujeitará ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1°, do Decreto20.910/32. 4. Recurso conhecido e provido” (eDOC 12, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que foi afastada a aplicação da prescrição de 10 (anos) prevista no art. 205, do Código Civil, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (eDOC 14).



    Argumenta-se, ainda, que o prazo prescricional deve ter como termo inicial a data que a recorrente teve ciência do encargo imposto à doação (11.10.2006) (eDOC 14, p. 16).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932 e art. 205, do Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a pretensão autoral estaria sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/1932. Com base nisso, negou o direito ao recebimento de indenização pelo valor correspondente do imóvel objeto dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nesse passo, quanto ao primeiro pedido, revogação da doação efetivada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o prazo prescricional para revogação de doação de terreno público por inexecução de encargo é de vinte anos, nos termos do art. 177 do Código Civil de1916. 



    (...)



    Assim, levando em consideração que a doação foi efetiva em10/09/1965 (f1.35/36), o negócio de compra e venda efetivado com terceiro em 27/02/1989 (fl. 114v), que a empresa/ré apelante só foi notificada do processo administrativo N° 111.002.252/2007 em 05/05/2014 (fls. 271/272), e a presente ação revocatória foi proposta em 04/02/2015, o pedido alusivo à sua revogação encontra-se prescrito. 



    No que se refere ao segundo pedido, de ressarcimento a título deperdas e danos, apesar do entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a sua imprescritibilidade, em recente decisão pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal (...)



    Assim, o Plenário do Supremo Tribunal. Federal firmou, em sede de repercussão geral, a tese de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, consignando que a imprescritibilidade é excepcional no sistema jurídico brasileiro, motivo pelo qual deve ser interpretada deforma estrita. 



    No caso, insurge-se a TERRACAP contra a compra e venda do imóvel/terreno doado para a apelante, no implemento das atividades volvidas à transferência, implantação e sedimentação da transferência da nova capital brasileira para o planalto central, pela então Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, nos idos do ano de 1963, com encargos que, se descumprido, ensejaria a revogação da doação. 



    Apesar do alegado dano ao erário, não há notícia nos autos de imputação/alegação de crime ou improbidade administrativa contra a ré/apelante. 



    Também, não há elementos que permitam concluir pela prática de qualquer ato ilícito pela ré/apelante, tendo em vista que qualquer ato de má-fé no procedimento de compra e venda de imóvel não pode ser presumida. 



    No que tange à perdas e danos, tratando-se de empresa pública, prestadora de serviços públicos, não obstante possua personalidade jurídica de direito privado, se aplicam diversas normas e princípios próprios do direito público, e, no caso em análise, atendendo ao princípio da isonomia, se sujeitará ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1°, do Decreto 20.910/32 (...)” (eDOC 12, p. 14-16) 



    Nota-se que a orientação adotada pelo Tribunal de origem parte da premissa de que a recorrente possui natureza jurídica de empresa pública, o que atrairia o regime público sobre o prazo prescricional, notadamente o prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remete à controvérsia sobre a incidência do prazo prescricional quinquenal aplicável à Fazenda Pública, previsto no Decreto nº 20.910/1932, ou o prazo prescricional decenal previsto no Código Civil, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar o termo inicial de transcurso do prazo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE 3,17%. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 859981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 08.03.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 897418 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.09.2015)



    Quanto à alegada violação ao princípio da reserva de plenário, registre-se que esta Corte possui vasta jurisprudência a afirmar que não há violação ao mencionado princípio na simples interpretação de normas infraconstitucionais, sem que se adentre no mérito sobre a incompatibilidade com a Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1076949 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO. MICROEMPRESA. MULTA. VALOR EXCESSIVO. LEI 9.847/99. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. DESPROVIMENTO. 1. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1213797 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente